Tribunal: TJMT
Processo: 0011509-12.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011509-12.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO BOTELHO - CPF: 208.432.671-00 (APELANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM - CNPJ: 06.018.364/0001-85 (APELADO), ULYSSES ECCLISSATO NETO - CPF: 212.902.668-08 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA - CNPJ: 03.076.083/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO), FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A - CNPJ: 03.317.692/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO -
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS - INOCORRÊNCIA – INÉRCIA E DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA – CESSÃO EFICAZ EM RELAÇÃO AO DEVEDOR – CC, ARTIGO 290 – IMPOSSIBILIDADE DE OPOR A COMPENSAÇÃO – CC, ARTIGO 377 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos, porquanto
a demora na efetivação da citação não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade. 2. A lei não impõe a notificação do devedor como elemento essencial à validade da cessão de crédito, mas prevê o devedor só estará sujeito às suas consequências a partir do momento em que tiver conhecimento de sua realização (CC, art. 290). 2. Considerando que o embargado notificou o embargante sobre a cessão do crédito, e que este, assim que tomou ciência da cessão, nada opôs àquela compensação do crédito que tinha antes contra ela (CC, artigos 294 e 377), correta a sentença que não autoriza a compensação de crédito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

JOSE EDUARDO BOTELHO, contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“Embargos à Execução”
, ajuizada pelo apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM, julgou improcedente os embargos, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, assim, condenou a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizada da causa (cf. Id. no 212046278).

O apelante defende que “
por se tratar de execução de Cédula de Crédito Bancário e não de simples dívida constante de documento público ou particular, é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/66
”, e assim ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva, já que “
a ação foi ajuizada em janeiro/2015, porém, somente no mês de junho/2018, o embargante tomou ciência, por intermédio de terceiros, da existência da demanda”.

No mérito, sustenta que “
o empréstimo tomado pela Construtora Nhambiquaras junto ao Banco Rural, por meio do Contrato assinado em 22/07/2013, foi garantido por aplicação financeira representada pelo "CDB — Certificado de Depósito Bancário — n° 13,96% n° 3222012, aplicado em 10/08/2009 com vencimento em 30/01/2015, valor aplicado R$ 364.743,00 (trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais)", consoante documento acostado com a exordial
”, assim “
da cessão dos direitos creditórios por meio do Termo de Cessão n° 56076, de 25/07/2013 (doc. 6 da exordial), todos os direitos foram automaticamente cedidos pelo Banco Rural ao embargado
, o que permite a compensação com o valor executado.

Pede, pois, o provimento do apelo,
para que seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido, a fim de reconhecer e declarar a prescrição da pretensão do embargado, ou, ao menos, que seja reconhecida a extinção do débito e, consequentemente, a extinção da execução, nos termos do art. 924, inciso III do CPC
(cf. Id.
no 212046280).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 212046284, o embargado/apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente os embargos à execução sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de EMBARGOS A EXECUÇÃO opostos por JOSÉ EDUARDO BOTELHO em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que a embargada ajuizou ação de execução extrajudicial oriunda da cédula de crédito bancário no 00027/0016/13, com vencimento em 21/10/2013 onde pretende a cobrança de R$ 203.606,62 (duzentos e três mil seiscentos e seis reais e sessenta e dois centavos).

Aduz que o contrato foi formalizado junto ao Banco Rural, que cedeu os direitos creditórios à embargada, tendo como garantia do empréstimo a aplicação financeira CDB – Certificado de Depósito Bancário, no valor de R$ 364.743,00 (trezentos e sessenta e quatro mil setecentos e quarenta e três reais). De modo que, requer a compensação do saldo devedor com o crédito do CDB dado em garantia.

Assim, pugnou pelo reconhecimento da prescrição, e pela procedência dos embargos para que seja declarada nula a execução.

Com a inicial, vieram os documentos.

A embargada apresentou impugnação no id no 67369155 p. 9, alegando inocorrência da prescrição e validade da cobrança. No mérito, pugnou pela improcedência total dos pedidos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Consoante se infere dos autos, a parte embargante arguiu preliminar de prescrição, configurando-se a prescrição trienal.

Contudo, maior sorte não assiste ao embargante, pois, tratando-se de cobrança de dívidas líquidas, o prazo prescricional é quinquenal, conforme disposto no artigo 206, §5, I, do Código Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, consoante redação do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1111952 SC 2017/0129354-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020).

Assim, tendo a dívida vencida em 2013 e que a ação de execução distribuída no ano de 2014, não ocorreu a prescrição.

Dessa forma, a preliminar deve ser afastada.

Passo a análise do mérito.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

É fato incontroverso nos autos o inadimplemento da obrigação assumida pelo embargante.

Cinge-se a questão controvertida quanto à compensação do saldo devedor no crédito da garantia dada em Certificado de Depósito Bancário.

Inicialmente, verifico que a embargada adquiriu, por meio de Contrato de Cessão, firmado com Banco Rural, os créditos correspondentes à Cédula no 00027/0016/13.

A cessão de crédito consiste em um negócio jurídico por meio da qual o credor (cedente) transmite total ou parcialmente o seu crédito a um terceiro (cessionário), mantendo-se a relação obrigacional primitiva com o devedor (cedido).

A cessão de crédito, disciplinada no artigo 286 do Código Civil, deve ser comunicada ao devedor como condição de eficácia jurídica do negócio de transmissão, conforme reza o artigo 290 do Código Civil, e em respeito ao princípio da boa-fé objetiva nos contratos, especialmente o dever de informação e de lealdade. Logo, é certo que a cessão de crédito não produz efeitos em relação ao devedor não notificado.

Da análise dos autos, verifico que o devedor/embargante foi notificado quanto à cessão, bem como a impossibilidade da compensação do crédito cedido com CDBs (id no 67369146 p. 31).

Nesse passo, é entendimento do artigo 377 do Código Civil que, o devedor, notificado, que nada põe a cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação.

In verbis:

“Art. 377. O devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente.”

Dessa forma, vez que o embargado agiu de forma diligente, notificando o devedor assim que obteve do cedente o crédito discutido, o embargante não pode, agora, imputar a compensação para se eximir do pagamento do débito.

Assim, não merece prosperar os argumentos do embargante, vez que o título preenche o requisito de liquidez necessário ao regular prosseguimento da execução.

Considerando as lições colimadas, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após a citação da parte contrária, visando punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade do devedor/executado; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência (daquela) Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente,é imprescindívela comprovação da inérciado exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos”
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP,Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

O eg. STJ já pacificou o entendimento de que, “
conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

Não é a distribuição da ação o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório (CPC, art. 240, §1o, primeira parte), este que só foi proferido nos autos em 27/10/2017 (cf. Id. no 85896291), todavia, como se sabe, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroage à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, §1o, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, “
as

providências necessárias para viabilizar a citação
” (CPC, art. 240, §2o), o que, basicamente, compreende o deposito das custas inerentes ao ato e o fornecimento de elementos suficientes à localização do réu, é a orientação interpretativa dada pelo STJ:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. DEMORA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. PROVIDÊNCIAS A CARGO DA PARTE E DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CABIMENTO. 1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Súmula 106/STJ.
2. O vocábulo ‘promover’ contido no art. 219, § 2o, do CPC, não significa efetivar o ato citatório. A demora do Oficial de Justiça na realização deste ato não pode ser imputada à parte, cujos ônus, nos termos da lei, se restringem a: (i) requer a citação; (ii) promover os atos necessários à expedição do mandado, em especial a indicação do endereço do citando e a disponibilização de contrafé; e (iii) pagar todas as despesas inerentes à realização da diligência.
3. A prorrogação de prazo prevista no art. 219, § 3, do CPC, só se justifica se a dilação estiver dependendo de diligência a cargo da própria parte. Os atrasos que decorrem exclusivamente dos serviços judiciários não prejudicam o autor. 4. Inexistindo pronunciamento na decisão rescindenda acerca da questão tida como violada ? por falta de alegação oportuna em qualquer momento ? mostra-se inviável o pedido de rescisão com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei. Precedentes. 5. A ação rescisória não é uma revisão da justiça da decisão. A violação de lei que dá margem à rescisão deve ser frontal e induvidosa. Se a lei comportava mais de uma interpretação razoável e a sentença optou por uma delas, não incide o art. 485, V, do CPC. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - 3a Turma - REsp 1128929/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 21/09/2010, DJe 06/10/2010 -
destaquei
)

E, ainda sobre o entendimento do STJ acerca da matéria, destaca-se a orientação sumular do verbete no 106:

Súmula no 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

No caso, ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então, não se pode dizer que houve inércia da recorrente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, pois, a verdade é que o cenário visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva e determinante, do mecanismo próprio ao Judiciário, como é evidenciado pelo fato de que entre o despacho citatório em 17/06/2015 até a intimação para providenciar o recolhimento de custas para diligência de citação em 25/04/2106, demonstram a conduta diligente e ativa do credor.

Portanto, não se constata a desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, o recorrente mostrou-se interessado e diligente para que os devedores fossem localizados, não havendo falar em prescrição.

A propósito:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016)

Quanto ao mérito, admito que o MM. Juiz muito bem realizou o julgamento da matéria controvertida, examinando com percuciência as questões de fato e de direito apresentadas pelas partes, não sendo apresentado qualquer fundamento recursal capaz de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado, até porque as razões de decidir praticamente se apoiam na literalidade do texto legal.

O art. 290 do Código Civil não poderia ser mais claro ao prever que a “
cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada”.

Sobre o tema, anoto que a lei não impõe a notificação do devedor como elemento essencial à validade da cessão de crédito, mas prevê que, ausente essa formalidade, ela não será eficaz em relação ao devedor; em outras palavras, o devedor só estará sujeito às suas consequências a partir do momento em que tiver conhecimento de sua realização, bem por isso que o art. 294 do CC prevê que “
o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente
”, enquanto o art. 377 do CC dispõe que o “
devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedent
e”

Na hipótese dos autos, a situação se amolda como luva à previsão legal, pois o embargado/apelado notificou o embargante sobre a cessão de crédito (CC, art. 290), e esta, assim que tomou ciência da cessão, nada opôs a alegada compensação que tinha antes no contrato (CC, artigos 294 e 377).

Logo, está escorreita a r. sentença, que não acolheu o pedido de compensação de créditos do embargante/apelado.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024